Tribunal: TJSP
Processo: 0019601-65.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Amputação da falange próximal do 2o dedo da mão esquerda - Comprovação da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.